Tribunal: TJDFT
Processo: 0733904-34.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE NÃO VERIFICADA. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO ESCRITO. CUMPRIMENTO REGULAR. PAGAMENTO INCONTROVERSO.
1. A apelante pugnou pela intimação do apelado para apresentar e-mails, não tecendo quaisquer comentários acerca de reuniões realizadas em ambientes virtuais, de maneira que o juízo de origem indeferiu a prova por considerar que o registro e o domínio de “e-mails” não são próprios e exclusivos do remetente. A valer, o aplicativo de reuniões eletrônicas, até recente data, não era de conhecimento comum e de utilização regular, não podendo a parte presumir que o julgador poderia diferenciar as qualidades técnicas entre os documentos eletrônicos, se e-mails, se reuniões virtuais. Portanto, não se identifica nulidade da r. sentença, derivada de cerceamento de defesa, que concluiu pela inexistência de excessiva dificuldade da parte em cumprir o ônus na produção da prova.
2. O contrato havido entre as partes prevê que qualquer alteração somente seria admitida mediante aditamento por escrito e assinado pelos contratantes. Além disso, há cláusula expressa no sentido de que qualquer tratativa anterior ao ajuste estaria revogada. Assim, malgrado a notícia do erro material constante do negócio jurídico havido entre os envolvidos, do cotejo da prova, a evidência acompanha a tese de defesa, ao se ter em conta o valor da hora de trabalho, considerando o preço do contrato e as horas declaradas.
3. Apelação conhecida e não provida.